Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701531-94.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE GOMES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, o contracheque acostado aos autos (ID 34773714) não demonstra a sua condição de hipossuficiente; ao contrário, permite concluir pela possibilidade de arcar com os custos da demanda, em caso de sucumbência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Ao recorrente para que efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção (art. 99, §7o, do CPC c/c art. 42, § 1o, da Lei n. 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998 do CPC). Brasília/DF, 3 de maio de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito